Tribunal: TCU
Processo: 017.667/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra deliberação referente à tomada de contas especial instaurada em razão de pagamentos a maior realizados a título de procedimentos de média e alta complexidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Marcos Ramos Carvalho, secretário de saúde à época dos fatos, contra o Acórdão 2679/2021-TCU-Plenário , que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1668/2019-TCU-Plenário , de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.